Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748489-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA E SICILIANO S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SARAIVA E SICILIANO S/A em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0731705-05.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: A autora pretende a concessão de tutela de urgência, sob a alegação de que a base objetiva do negócio jurídico (contrato de locação) teria sido rompida após a pandemia causada pelo COVID-19, que implicou no fechamento do Shopping por alguns meses e a retomadas gradual de suas atividades, retirando o principal atrativo da instalação da loja no centro comercial. Afirmou que teve severa perda no faturamento, com dois meses sem movimentação, e que, por isso, os débitos relacionados ao período em que o Park Shopping esteve fechado são inexigíveis, e o contrato deve ser revisado judicialmente, haja vista a negativa dos réus em renegociarem as dívidas. Propôs as seguintes condições do acordo: a) para o período em que o Shopping esteve fechado: isenção do aluguel, isenção do Fundo de Promoção e Propaganda e isenção de 70% (setenta por cento) dos encargos comuns do condomínio; b) a partir da reabertura do Shopping e até a completa normalização da situação: pagamento apenas do aluguel percentual, calculado sobre o faturamento bruto da loja, nos termos do contrato, isenção do Fundo de Promoção e Propaganda, e isenção de 50% (cinquenta por cento) dos encargos do condomínio; c) débitos vencidos entre abril e setembro (competência de março à agosto, respectivamente): pagamento em 12 (doze) parcelas, a partir do mês de janeiro de 2021, quando, espera-se, as atividades do Shopping terão sido retomadas, se não totalmente, ao menos em grande parte, proporcionando aos lojistas um faturamento mais próximo do normal. Quanto aos valores, indicou-os sob ID 74897639. Requereu, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão da exigibilidade dos aluguéis e dos encargos da locação de competência dos meses de março (metade), abril e maio de 2020, até o julgamento final da presente demanda; b) que a partir da competência do mês de junho, e até a normalização do fluxo de pessoas no PARKSHOPPING, seja cobrado apenas o aluguel percentual, calculado sobre 6% do faturamento bruto da loja; c) que a partir do mês de junho, e até a normalização do fluxo de pessoas no PARKSHOPPING, os encargos da locação sejam cobrados com o desconto de 50%, ou outro percentual que o PARKSHOPPING comprove ser necessário para a manutenção do empreendimento; e d) que o PARKSHOPPING retome a emissão e o envio dos boletos para a cobrança dos aluguéis e dos encargos da locação de competência do mês de junho de 2020 em diante, nos moldes requeridos nos itens anteriores da petição inicial. Decido. Recebo a emenda apresentada sob ID 74897639. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, é certo que a pandemia causada pela COVID-19 implicou consequências desastrosas à economia global, não sendo diferente no Brasil, menos ainda no Distrito Federal. A autora demonstrou a perda significativa de seu faturamento, inclusive com a completa paralisação das vendas nos meses de abril e maio, e meados de março, quando houve o decreto local para fechamento dos shopping centers. Nada obstante, mostra-se temerária a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos, por refletir intensa intromissão estatal no âmbito da autonomia privada e liberdade contratual. Em que pese haver corrente doutrinária defendendo a existência de um “dever de negociação” extraível do princípio da boa-fé objetiva, acatar tal entendimento implicaria em menosprezo à autonomia privada, visto que não apenas a liberdade de contratar, como também a liberdade contratual estariam minadas pelo Estado-juiz. Infere-se da leitura da Constituição da República que o princípio da legalidade é um dos mais caros limites da intervenção estatal na esfera privada. Implica que a interferência do Poder Público deve se dar nos estritos limites da lei, visto que qualquer norma restritiva deve ser interpretada estritamente. Os deveres anexos decorrentes da boa-fé não podem culminar em uma obrigação genérica de sujeição a uma “solidariedade contratual” imposta por uma das partes. A conduta é incompatível com o capitalismo e o liberalismo econômico, que, conquanto mitigado, foi adotado pelo Constituinte. Mesmo os princípios sociais do contrato, relevantes que são para a definição do anteparo jurídico das relações privadas, não são suficientes a ensejar a criação do dever de negociar. No que tange ao princípio da boa-fé objetiva, este tem por objetivo a proteção da legítima expectativa criada por comportamentos que são socialmente exigíveis. A boa-fé objetiva possui dois sentidos diferentes: um negativo e um positivo. O primeiro diz respeito à obrigação de lealdade, isto é, de impedir a ocorrência de comportamentos desleais; o segundo diz respeito à obrigação de cooperação entre os contratantes, para que seja cumprido o objeto do contrato de forma adequada, com todas as informações necessárias ao seu bom desempenho e conhecimento. (BALBINO, Renata Domingues Barbosa. O princípio da boa-fé objetiva no novo código civil. Doutrinas Essenciais de Obrigações e Contratos | vol. 3 | p. 855 | Jun / 2011). Sobre a função social dos contratos, Paulo Lôbo assevera que “os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem. Não pode haver conflito entre eles pois os interesses sociais são prevalecentes. Qualquer contrato repercute no ambiente social, ao promover peculiar e determinado ordenamento de conduta e ao ampliar o tráfico jurídico”. Como se infere do conceito do princípio, os interesses das partes não podem se sobrepor aos coletivos. Mais ainda, o princípio tem por objetivo garantir que os contratos concretizem valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana. Neste sentido, é o teor do Enunciado 23, aprovado na I Jornada de Direito Civil do CJF: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Por fim, o princípio do equilíbrio contratual, que visa a proteger os contratantes hipossuficientes das prestações manifestamente desproporcionais: “Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial de direitos e obrigações, seja para corrigir desequilíbrios supervenientes” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código Civil. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n.42, p.188-194, abr.-jun. 2002). A autora sustenta a sua tese nas teorias da base do negócio jurídico, da onerosidade excessiva e da imprevisão, mas o caso narrado não atende aos requisitos de quaisquer dessas teorias. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. O contrato de locação guarda em si a noção de comutatividade, “ou seja, é indispensável que durante toda a vida do contrato haja um razoável equilíbrio econômico do aludido binômio. O aluguel deve corresponder ao valor de mercado, no momento da celebração da avença, e assim se manter até a extinção do contrato”. (SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do inquilinato comentada. 2020. Editora Forense). Portanto, a desproporção da prestação deve ficar demonstrada pela desvinculação do valor de mercado do bem em relação ao preço pago a título de aluguel. É inviável concluir, em juízo de cognição sumária, a desproporção manifesta se o imóvel não foi afetado pela crise sanitária. Assim, inviável reconhecer a onerosidade excessiva nesta oportunidade. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. De igual forma, a prestação assumida pelas partes não foi modificada. Os réus não obtiveram extrema vantagem, ao menos nenhuma identificável nesta oportunidade, visto que não apenas promoveram descontos aos lojistas, reduzindo sua receita, como também mantiveram os gastos fixos com a manutenção do imóvel. Sem a extrema vantagem, a teoria da imprevisão não se aplica. Por fim, “entende-se que a base do negócio, no seu aspecto objetivo (LARENZ), representa um conjunto de circunstâncias fáticas que, desaparecidas em razão de fatos supervenientes não imputáveis à conduta de qualquer dos contratantes, podem produzir a perda de equivalência das prestações, situação de resolução ou revisão contratual por onerosidade excessiva” (AZEVEDO, Fernando Costa de. O desequilíbrio contratual provocado pela alteração superveniente da base negocial: a resolução e a revisão contratual por onerosidade excessiva no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Revista Jurídica Empresarial n. 16. Setembro/Outubro 2010). O exame das circunstâncias fáticas depende de maior incursão probatória, em especial porque aquelas alegadas pela autora (comodidades oferecidas pelos Shopping Centers) não desapareceram, ao menos não permanentemente. Embora com movimentação menor que o habitual, os centros comerciais estão em atividade, o público pode acessar as dependências das lojas e adquirir produtos e serviços. A diminuição do fluxo de caixa é elemento subjetivo e alheio à base do negócio jurídico. Portanto, o direito alegado carece de probabilidade apta a ensejar o diferimento do contraditório. Ademais, embora se possa cogitar na ausência de mora da locatária durante o período de fechamento do Park Shopping, não se pode suspender a exigibilidade da obrigação, apenas (e eventualmente) afastar os encargos decorrentes do inadimplemento. Tampouco é o caso de afastar a cobrança do aluguel mínimo ou impor aos réus o ônus de comprovar e suportar o mínimo necessário para a manutenção do empreendimento. Pelo exposto, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de Audiência de Conciliação no CEJUSC, por videoconferência, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Também no prazo de 10 dias ante da audiência, a parte autora poderá comprovar que não dispõe de meios necessários para participar da audiência. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) objetiva a readequação do valor do aluguel, das despesas com o condomínio e com o fundo de promoção, devido aos agravados em razão do contrato de locação celebrado entre as partes, com o espeque de tornar possível a manutenção do contrato enquanto durarem as medidas adotadas para o combate da pandemia do Coronavírus; 2) o imóvel locado abriga uma loja da livraria Saraiva no ParkShopping Brasília, tendo o referido empreendimento permanecido fechado por um longo período em razão da pandemia; 3) todas as suas 73 (setenta e três) lojas localizadas em shoppings centers permaneceram fechadas durante esse período, sem a obtenção de qualquer faturamento; 4) foi ajuizada demanda de despejo pelo locador/agravado (processo n. 0722260- 60.2020.8.07.0001), com fulcro nos alugueis inadimplidos durante o período da pandemia; 5) a decisão agravada não analisou a probabilidade do direito, realizando, antes, um indevido adiantamento do mérito; 6) foi preciso realizar um aditivo ao plano de recuperação judicial; 7) ao final do segundo trimestre do ano de 2020, que compreende o período de maior engajamento no combate à pandemia, a agravante registrou queda de 82,7% em comparação ao mesmo período de 2019; 8) é necessária a aplicação dos arts. 317 e 479 do Código Civil, para que lhe seja permitido o pagamento dos valores devidos ao agravado de forma proporcional à retomada das atividades do Shopping e do seu faturamento, evitando-se a resolução do contrato e o encerramento das atividades econômicas da loja, com a demissão de todos os seus funcionários; 9) a revisão do contrato também encontra amparo nos arts. 421 e 422 do Código Civil, uma vez que o contrato deve cumprir sua função social, a base e a finalidade para a qual foi acordado, não sendo razoável, por outro lado, sob a ótica da boa-fé objetiva, a cobrança de um contrato cuja base foi rompida; 10) não se trata de uma situação de revisão contratual permanente, mas apenas e tão somente para o período da pandemia e de suas consequências; 11) o que se almeja é o direito da agravante de negociar, em pé de igualdade com o Shopping, quais os valores que serão devidos e quais as melhores formas para o pagamento dos débitos do período da pandemia; 12) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de se determinar as seguintes medidas: a) a suspensão da exigibilidade dos alugueis e dos encargos da locação de competência dos meses de março (metade), abril e maio de 2020, até o julgamento final da demanda (período em que o shopping esteve fechado); b) que a partir da competência do mês de junho (reabertura do shopping), e até a normalização do fluxo de pessoas no PARKSHOPPING, seja cobrado apenas o aluguel percentual, calculado sobre 6% do faturamento bruto da loja; c) que a partir do mês de junho (reabertura do shopping), e até a normalização do fluxo de pessoas no PARKSHOPPING, os encargos da locação sejam cobrados com o desconto de 50%, ou outro percentual que o PARKSHOPPING comprove ser necessário para a manutenção do empreendimento; d) que o PARKSHOPPING retome a emissão e o envio dos boletos para a cobrança dos alugueis e dos encargos da locação de competência do mês de junho de 2020 em diante, nos moldes requeridos nos itens anteriores. Ao final, pede: Diante do exposto, a agravante pede que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos apresentados no item anterior, e, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso, com a confirmação da tutela concedida. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21289936). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O objeto da discussão consiste na defesa da tese segundo a qual o advento da pandemia pelo vírus Covid-19, cujo primeiro caso registrado no país se deu em 26/02/2020, trouxe para a parte Autora, ora Agravada, uma brusca queda de receita, com paralisação total de suas atividades, a partir de 14/03/2020, de modo a tornar impossível o adimplemento de suas obrigações perante seu credor locatício, ora Agravante, donde a invocação do motivo de força maior e da quebra da base objetiva do contrato como fundamento para impor judicialmente à outra parte do contrato uma moratória, ou seja, a suspensão dos pagamentos. Incontroversa a gravidade do tema no cenário brasileiro a partir de meados de março de 2020, sendo que a agravante atua no ramo da venda de livros e possui loja física localizada em shopping center, que permaneceu fechado durante o período mais severo de isolamento social imposto pelas autoridades como medida de contenção da disseminação do coronavírus. Importante ressaltar que as primeiras medidas mais drásticas adotadas no país partiram dos Governos Estaduais, sendo o Distrito Federal a primeira unidade da federação a estabelecer medidas de distanciamento social em 11/03/2020, quando o governador suspendeu as aulas, e, posteriormente, as atividades de atendimento ao público (bares, restaurantes, shoppings, lojas e outros), por meio do Decreto n. 40.509 de 11/03/2020. A empresa Agravante, na exordial, descreve que, em razão das severas medidas sanitárias de contingência, atualmente vigentes no Distrito Federal, há impedimento para o regular exercício de suas atividades empresariais, o que ocasionou grave repercussão sobre seu faturamento, prejudicando sobremaneira o adimplemento do contrato de locação, nos termos originariamente firmados com a parte Ré, ora Agravante, ante o elevado valor do aluguel previsto, afirmando que o Locador (agravado) se monstra irredutível quanto à possibilidade de renegociação do valor. Nesse sentido, o pedido da parte Autora consiste em impor à parte Ré, moratória que pela Lei não existe, sob o fundamento de motivo de força maior (Covid-19) que atinge, a priori, a todas as partes do contrato. Fato é que estamos passando pela maior crise de saúde pública do mundo contemporâneo, com diminuição de receitas, perdas de empregos, prejuízos generalizados impostos tanto a pessoas físicas, como jurídicas, estas de grande ou de pequeno porte. Nesse contexto, a despeito de tal situação, não há como permitir que o Judiciário sirva como moeda de troca ou catalisador para início de diálogo com vistas a possíveis soluções de autocomposição, sob pena de desvio de finalidade. O contrato, uma vez celebrado, tem uma força obrigatória, incorporando-se ao ordenamento jurídico. Desse modo, a avença estabelece uma lei entre as partes, sob efeito de alguma sanção caso não seja cumprido. Esse princípio clássico é conhecido como pacta sunt servanda. O respeito à autonomia privada das partes, nesse caso expresso pelas liberdades de contratar e contratual, deve ser respeitado pelo Estado, que somente deve intervir em situações de excepcionais, por meio do chamado “dirigismo contratual” ou quando estiverem presentes outros requisitos autorizadores legalmente previstos. Destaca-se, ainda, que inexiste, em princípio, assimetria de poder entre as partes contratantes, a chancelar a intervenção estatal para fins de correção de disparidade de poder. Tratam-se, na verdade, de empresas referências em seus respectivos ramos de atuação, que dispõem de grande poder financeiro e quadro jurídico respeitável. Além disso, em que pese seja evidente a queda de faturamento sofrida pela agravante, faz-se necessário avaliar o impacto que a pandemia também gerou na esfera jurídica dos agravados, pois, como se sabe, todos foram afetados pelas medidas de contenção da pandemia, em maior ou menor grau, com exceção de parte do chamado “setor essencial”, que pode continuar suas atividades mesmo durante o período de isolamento social, por atuarem em ramos considerados indispensáveis à vida social imediata. Nesse sentido, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. INTIME-SE a parte agravante, com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, para, querendo, explicar a indicação de prevenção em relação ao agravo de instrumento n. 0709075-89.2019.8.07.0000, vez que se tratam de processos de origem diferentes, com aparente distinção de causa de pedir e de pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 14:29:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador